Tribunal: TJBA
Processo: 8044664-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044664-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ERICK CORDEIRO D OLIVEIRA Advogado(s): MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR, ANDRE LOPES SALES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s):RICARDO NEGRAO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PURGAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PROCEDIMENTO DO ART. 26, § 3º-A, DA LEI Nº 9.514/97. IRREGULARIDADE NÃO AFASTADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. SUSPENSÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Erick Cordeiro D’Oliveira contra decisão da 18ª Vara de Feitos de Relação de Consumo de Salvador, proferida nos autos da ação anulatória de consolidação de propriedade e leilão extrajudicial, que indeferiu tutela de urgência requerida para suspensão do leilão do imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária. O agravante alega ausência de notificação pessoal para purgação da mora e nulidade do procedimento, requerendo a suspensão do leilão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve regular esgotamento dos meios de localização pessoal do fiduciante antes da notificação por edital, conforme o art. 26, §§ 3º e 3º-A, da Lei nº 9.514/97; (ii) definir se, diante da dúvida sobre a regularidade da notificação, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para suspensão do leilão extrajudicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação da alienação fiduciária exige intimação pessoal do devedor para purgação da mora, admitindo a via editalícia apenas de forma excepcional e subsidiária, após o esgotamento das tentativas de localização (Lei nº 9.514/97, art. 26, §§ 3º e 4º). 4. O art. 26, § 3º-A, da Lei nº 9.514/97 impõe procedimento específico quando o oficial não encontra o devedor no endereço, incluindo a intimação de familiar ou vizinho para retorno em dia e hora designados. 5. Os documentos apresentados não demonstram, em cognição sumária, o cumprimento integral do procedimento legal, pois a certificação do oficial baseou-se em informação do porteiro, sem comprovação de tentativa de retorno programado ou de intimação de familiar ou vizinho. 6. A alegação do agravante de que reside no imóvel, acompanhada de comprovante de residência, reforça a existência de dúvida razoável quanto ao efetivo esgotamento dos meios de localização pessoal. 7. A jurisprudência do STJ exige, de forma reiterada, o esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor para a validade da notificação por edital, bem como intimação pessoal específica para o leilão extrajudicial (STJ, AgInt no AREsp 2276046/RJ). 8. A dúvida quanto à regularidade da notificação configura probabilidade do direito (fumus boni iuris), justificando a tutela de urgência. 9. Há perigo de dano decorrente da possível perda do imóvel por leilão e da dificuldade de reversão do ato caso a ação seja julgada procedente. 10. A medida é reversível, pois eventual confirmação da regularidade do procedimento permitirá a retomada do leilão sem prejuízo às partes. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A intimação por edital para purgação da mora em alienação fiduciária somente é válida quando esgotados todos os meios de localização pessoal do devedor, nos termos do art. 26, §§ 3º, 3º-A e 4º, da Lei nº 9.514/97. 2. A existência de dúvida razoável sobre o cumprimento do procedimento de intimação pessoal justifica, em cognição sumária, a concessão de tutela de urgência para a suspensão do leilão extrajudicial. 3. A suspensão do leilão preserva a reversibilidade da medida e evita dano de difícil reparação decorrente da alienação do imóvel. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.514/97, art. 26, §§ 1º, 3º, 3º-A, 3º-B e 4º; art. 27, § 2º-A. CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2276046/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.06.2023, DJe 22.06.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8044664-91.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ERICK CORDEIRO D OLIVEIRA e como agravado ITAU UNIBANCO S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e julgar pelo provimento do agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.